Tribunal: STF
Processo: ARE 1550953
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO – ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. 



    1. O fato de o exequente não figurar no quadro dos servidores do Distrito Federal à época em que a sentença reconheceu o direito material perseguido, não subtrai dele o direito reconhecido em favor dos servidores do Distrito Federal, nem o torna parte ilegítima para postular o cumprimento da sentença. Inteligência da Lei Distrital nº 2.294/99 que dispôs acerca da situação dos servidores que faziam parte dos quadros das extintas fundações públicas do Distrito Federal, integrando-os ao quadro de pessoal do Distrito Federal. 



    2. Agravo de instrumento não provido. 



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por (i) ter declarado a legitimidade ativa da parte recorrida para postular o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública distrital; (ii) não ter limitado a condenação às parcelas devidas desde a supressão do benefício-alimentação (janeiro de 1996) até a impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 7.253/97 (28/04/1997); e, por fim, (iii) não ter aplicado, para fins de correção monetária da condenação, a Taxa Referencial no período compreendido entre junho de 2009 até o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. 



    Não admitido o recurso por decisão do Primeiro Vice-Presidente da Corte Distrital (eDoc 19), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 22), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo, desde logo, que o Colegiado a quo, ao anuir com a legitimidade da exequente para propositura do cumprimento do título judicial, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional local, consoante se observa da leitura dos seguintes trechos do voto prevalecente no julgamento, proferido pelo Desembargador Arnoldo Camanho:



    Em boa verdade, o fato de o exequente não fazer parte do quadro dos servidores do Distrito Federal à época em que a sentença reconheceu a estes o direito ora perseguido, integrando, ao invés, o quadro de servidores da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não subtrai dele o direito material pretendido, reconhecido em favor dos servidores do Distrito Federal, nem o torna parte ilegítima para postular o cumprimento da sentença.



    É que a Lei Distrital nº 2.294/99 dispôs acerca da situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações públicas do Distrito Federal, bem como quanto à assunção, pelo Distrito Federal, das obrigações dessas entidades, estatuindo que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos quadros de pessoal dessas fundações passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Além disso, dispôs, também, que, tanto que extintas as fundações públicas integrantes da Administração Descentralizada do Distrito Federal, este assumiria todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. 



    Confira-se:



    [...]



    Por isso, há de se dar prestígio à respeitável decisão recorrida, que se ajusta à jurisprudência da Turma e que reconhece legitimidade ativa ad causam ao servidor para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional. 



    Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento.



    Quanto ao pleito de limitação da verba a execução a determinado período, observo que tal matéria sequer foi examinada no voto condutor do aresto vergastado e não foi oposto recurso aclarador para suprir eventual omissão. Essa discussão até constou da manifestação vencida da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva que, ao exame o arcabouço fático-probatório, assim aduziu:



    Por outro lado, quanto ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n.º 32.159/97, verifica-se que, nos fundamentos e dispositivo da sentença da mencionada ação coletiva, constou expressamente que:



    [...]



    A referida sentença foi reformada parcialmente, apenas no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária (ID 135506417 - Pág. 11 dos autos de origem), tendo o acórdão transitado em julgado em 11 de março 2020 (ID 135506417 - Pág. 66 do processo originário). No que concerne à limitação temporal da condenação, nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança nº 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. (Acórdão nº 730.893 - ID 42835718 - Pág. 17 do processo de origem).



    [...]



    Dessa forma, ao contrário do que consta na r. decisão agravada, a análise sistemática do título judicial em execução permite concluir que deve ser levada em consideração sua limitação temporal de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997 (data da impetração do MS 7.253/97), perfilhando do mesmo entendimento de recentes julgados proferidos por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes aos dos autos:



    [...]



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Quanto à discussão acerca da atualização monetária, observo que não foi prequestionada, porquanto não discutida no acórdão da Corte a quo. Incidem, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    A propósito, cito, entre outros, o ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; além dos precedentes representados pelas seguintes ementas:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ademais, é inadequada a tese do prequestionamento implícito e, quanto ao ficto, só fica admitido se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão do Tribunal de origem, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o que não observo no caso. 



    Abonam essa orientação os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Desse último extraio parte da ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 



    3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 



    4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 



    5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 



    6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Dada a ausência de condenação em honorários advocatícios nas instâncias ordinárias, deixo de aplicar a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente